Tribunal: TJBA
Processo: 8030698-27.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-10
Data de publicação: 2026-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8030698-27.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
LEONARDO MAZZILLO

AGRAVADO: C. R. D. R. C. e outros (2)

Advogado(s)
:
THIAGO RIBEIRO BARBOZA

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. CUSTEIO DE TRATAMENTO MÉDICO INTEGRAL. HOME CARE. EXAME GENÉTICO. CIRURGIA FUTURA. RECUSA DE COBERTURA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que ampliou a tutela de urgência anteriormente deferida em ação de obrigação de fazer, determinando à operadora de plano de saúde a autorização e o custeio integral de exame de Sequenciamento do Exoma, a regularização e manutenção do serviço de home care, com fornecimento de dieta especializada e equipe multiprofissional, bem como a abstenção de entraves à futura realização de procedimento cirúrgico indicado pela equipe médica assistente.

A agravante sustentou a nulidade da decisão por violação ao art. 329, II, do CPC, a ocorrência de julgamento extra petita, afronta ao contraditório e à ampla defesa, ausência dos requisitos para concessão da tutela de urgência e inadequação das astreintes fixadas.

II. Questão em discussão

Há quatro questões em discussão: (i) saber se os requerimentos formulados após a concessão da tutela de urgência configuram aditamento da petição inicial sujeito às restrições do art. 329 do CPC; (ii) saber se a decisão agravada extrapolou os limites da demanda originária; (iii) saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para manutenção das medidas deferidas; e (iv) saber se a multa cominatória fixada revela-se proporcional e adequada às circunstâncias do caso.

III. Razões de decidir

Os requerimentos apresentados pelo agravado não configuram alteração do pedido ou da causa de pedir, mas simples desdobramento da tutela anteriormente concedida, destinada a assegurar a efetividade da obrigação principal de custeio integral do tratamento médico, diante da evolução do quadro clínico do paciente.

Não há violação ao contraditório, à ampla defesa ou ao art. 329 do CPC, pois as operadoras tiveram oportunidade de manifestação nos autos originários e exerceram plenamente o direito de defesa mediante a interposição do presente recurso.

Estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC. A probabilidade do direito decorre da relação contratual existente e da comprovação médica da imprescindibilidade dos procedimentos e insumos prescritos para preservação da saúde e da vida do agravado, criança portadora de enfermidade grave e dependente de acompanhamento especializado.

O perigo de dano é evidente diante da possibilidade de agravamento do quadro clínico, da necessidade de diagnóstico preciso mediante exame genético e da indispensabilidade da manutenção do suporte nutricional e terapêutico contínuo.

A recusa de cobertura do exame de Sequenciamento do Exoma mostra-se abusiva quando existente prescrição médica fundamentada, não podendo critérios administrativos da operadora ou limitações do rol da ANS prevalecerem sobre a necessidade clínica demonstrada.

O tratamento domiciliar na modalidade home care, quando indicado pelo médico assistente, deve abranger todos os insumos, profissionais e recursos necessários à adequada assistência do paciente, sendo abusiva a negativa de cobertura, conforme entendimento consolidado do STJ e da Súmula nº 12 do TJBA.

A determinação para que a operadora se abstenha de criar obstáculos à futura realização de procedimento cirúrgico integra a garantia de continuidade do tratamento e prestigia os princípios da efetividade e da celeridade processual.

A multa diária fixada em R$ 500,00, limitada a R$ 9.000,00, revela-se proporcional, razoável e adequada à natureza da obrigação imposta, constituindo instrumento legítimo de coerção ao cumprimento da ordem judicial.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. Os requerimentos destinados à efetivação e complementação de tutela de urgência já deferida, diante da evolução do quadro clínico do paciente, não configuram aditamento da petição inicial nem violam o art. 329 do CPC. 2. É abusiva a negativa de cobertura de exame, tratamento, insumo ou serviço de home care imprescindível à preservação da saúde do beneficiário, quando amparada por prescrição médica idônea. 3. A tutela de urgência deve ser mantida quando demonstradas a probabilidade do direito à saúde e o risco concreto de agravamento do quadro clínico do paciente. 4. A fixação de astreintes em valor proporcional e razoável constitui medida legítima para assegurar a efetividade da prestação jurisdicional.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, caput, LV, e 196; CPC, arts. 141, 300, 329, II, 492, 497 e 537; CDC, art. 51, I e IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 2.017.759/MS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 14.02.2023; STJ, AgInt no REsp nº 1.994.361/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 19.06.2023; STJ, AgInt no REsp nº 2.007.684/MS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 17.04.2023; STJ, REsp nº 2.204.902/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 04.11.2025; STJ, AgInt no REsp nº 1.929.629/RS, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 25.05.2021; TJBA, Súmula nº 12.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8030698-27.2026.8.05.0000, oriundos da 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais e de Registros Públicos da Comarca de Teixeira de Freitas/BA, tendo como Agravante CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e como Agravada C.R.D.R.C., representado por seus genitores BEMVENUTO DOS REIS CABRAL JÚNIOR e ANDRÉA DÓREA REBOUÇAS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em rejeitar a preliminar, CONHECER O AGRAVO DE INSTRUMENTO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA